Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1001806-07.2022.8.11.0000
Impetrante: André Neves Fantoni
Impetrado: Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por André Neves Fantoni, contra o ato ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na determinação de cumprimento da pena de suspensão, por 30 (trinta) dias, aplicada na Sindicância Administrativa Disciplinar, contra ele instaurada (Portaria n. 001/2002/GS/CONFAZ/SEFAZ).
Aduz o Impetrante que, no dia 26/02/2015, foi instaurada a Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar n. 003/2015/CONFAZ/SEFAZ, para apurar supostos atos delituosos por ele praticados, na atuação do Processo Administrativo n. 431.789/2015.
Assevera que, ao final da Sindicância, foi aplicada a penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias, pelo Corregedor Fazendário e que, interposto o Recurso Administrativo, o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em 22/12/2015, desproveu-o.
Salienta que, em vista da dúvida, quanto à competência da Corregedoria Fazendária, para aplicação da penalidade, os autos foram remetidos à Secretaria Adjunta da Corregedoria-Geral que sugeriu a convalidação dos atos praticados, sendo homologada tal decisão pelo Secretário Controlador-Geral do Estado.
Argumenta o Impetrado que, por meio do Despacho n. 006/GSF-SEFAZ/2021, foi determinado o cumprimento da pena, com efeitos financeiros a partir de 26 de janeiro de 2022 (Portaria n. 001/2002/GS/CONFAZ/SEFAZ).
Aduz que o artigo 107, da Lei n. 207/2004 – Código Disciplinar do Servidor Público de Mato Grosso –, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é de 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à pena de suspensão até 30 (trinta) dias, e a Autoridade Administrativa tomou conhecimento dos fatos em 26/02/2015.
Sustenta que a decisão é ilegal, já que, no caso, operou-se a prescrição da pretensão executória, na medida que decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre a decisão administrativa e a efetiva ordem de cumprimento da penalidade.
Ao final, afirma ter preenchido os requisitos legais exigidos e pleiteia a concessão da liminar, para suspender os efeitos da Portaria n. 001/2002/GS/CONFAZ/SEFAZ.
Determinei, antes da análise do pedido liminar, que a Autoridade Coatora fosse notificada a prestar informações (id. 118640473, pág. 01).
O Impetrado e o Estado de Mato Grosso apresentaram informações, levantando a preliminar de não conhecimento da Ação Mandamental, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado e, no mérito, defende a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva (id. 122054970, págs. 01/06).
É o relatório. Decido.
Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por André Neves Fantoni, contra o ato ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na determinação de cumprimento da pena de suspensão, por 30 (trinta) dias, aplicada na Sindicância Administrativa Disciplinar, contra ele instaurada (Portaria n. 001/2002/GS/CONFAZ/SEFAZ).
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento da ação, por ausência de prova pré-constituída, suscitada pelo Impetrado.
Da Preliminar de Não Conhecimento da Ação Mandamental
A parte Impetrada defende o não conhecimento do mandamus, alegando inexistir prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado.
Em que pese à alegação do Impetrado, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Impetrante defende, na inicial, a ocorrência de prescrição da pretensão executória e apresentou a documentação necessária para a sua análise.
Ademais, o Impetrado apenas menciona doutrina e jurisprudência sobre a matéria, sem o porquê de o direito invocado estar desprovido de comprovação.
Diante disso, rejeito a preliminar.
À luz do inciso LXIX, do artigo 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Nessa quadra, para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Sobre a prescrição, em ação disciplinar, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990 estabelece que:
Art.169 - A ação disciplinar prescreverá:
I – (...);
II - em 2 (dois) anos, quanto à repreensão e suspensão;
§ 1o - O prazo de prescrição começa da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecido. (Destaquei).
A Lei Complementar Estadual n. 207/2004 que instituiu o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 107, dispõe que haverá a extinção da punibilidade pela prescrição, quando decorridos 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à suspensão de 30 (trinta) dias; que o prazo prescricional inicia-se no dia do conhecimento do fato, que é interrompido pela instauração da sindicância ou do Processo Administrativo e que a interrupção da prescrição permanece até ser proferida decisão final pela autoridade competente.
O referido dispositivo está assim redigido:
Art. 107. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:
I - em 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias;
II – (...).
§ 1o - O prazo de prescrição inicia-se no dia do conhecimento do fato e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar.
§ 2o - (...).
§ 2o - Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em cessar a interrupção.
§ 3o - A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
§ 4o - Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. (Negritei).
No caso em questão, é incontroverso que o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, por meio do Chefe de Gabinete, tomou conhecimento das infrações administrativas, praticadas pelo Impetrante, em 26/02/2015, e que, na mesma data, foi publicada, no Diário Oficial do Estado, a Portaria de instauração da Comissão de Sindicância Administrativa (id. 117300496, pág. 02).
O Processo Administrativo teve o seu regular trâmite até a prolação da Decisão n. 013/2015/COFAZ/SEFAZ, pelo Corregedor Fazendário, aplicando ao Impetrante a pena de suspensão por 30 (trinta) dias.
Essa decisão foi objeto de Recurso Administrativo que foi desprovido pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em 22/12/2015 (id. 117300498, págs. 01/06).
O cumprimento da penalidade somente foi determinado em 08/10/2021, por meio da decisão, proferida pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso (id. 117315450, págs. 02/03).
Analisando os autos, verifico que, entre a data de conhecimento dos fatos pelo Impetrado e a instauração da Sindicância Disciplinar, não decorreram mais de 02 (dois) anos, o que, a princípio, afasta a possibilidade de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Entrementes, após a prolação da decisão final, proferida pela autoridade competente – Secretário de Estado de Fazenda – o prazo prescricional voltou a correr e o Impetrante somente foi notificado para cumprimento da sanção, em 19/11/2021 (id. 117315450, pág. 01), portanto, quando já decorridos mais de 06 (seis) anos.
Dessa forma, entendo que, a princípio, foi demonstrada a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, visto que a Lei Estadual n. 207/2004, no seu artigo 5o, deixa expresso que a penalidade de suspensão deve ser cumprida de imediato ou em até 02 (dois) meses da ciência do servidor, a critério da Administração e, no caso em questão, o cumprimento deu-se após 06 (seis) anos.
Frise-se que o decisum que desproveu o Recurso Administrativo do Impetrante encontra-se com trânsito em julgado, conforme menciona o documento id. 117300499, pág. 01, assinado pelo Corregedor Fazendário, o que implica afirmar que o servidor punido (Impetrante) teve conhecimento daquele ato.
Por tais considerações a concessão do pleito liminar é medida impositiva.
Forte nessas razões, REJEITO a preliminar de não conhecimento da ação mandamental e CONCEDO a liminar, pleiteada por André Neves Fantoni.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.